Tribunal: TJDFT
Processo: 0016076-71.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. CRÉDITO PESSOAL COM PROTEÇÃO. VALOR DISPONIBILIZADO NA CONTA CORRENTE. UTILIZAÇÃO. PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TAXA DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DE SEGURO. LEGALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não merece prosperar o pedido de nulidade contratual, sob o argumento de ausência de informação clara e precisa dos termos contratados, quando constatada a insurgência do consumidor, sobre os valores pagos, após tanto tempo da efetivação do negócio jurídico, evidenciando, em tese, a sua anuência sobre os termos do contrato.
2. A conduta do consumidor que utiliza o crédito disponibilizado em seu favor, mas afirma não ter conhecimento sobre o que contratou, revela-se, no mínimo, contraditória, indo na contramão da boa-fé objetiva necessária nos contratos.
3. Não se vislumbra a abusividade na contratação do seguro, por ausência de qualquer evidência de que a disposição contratual tenha sido imposta ao consumidor como condição para realizar o negócio. Ademais, o seguro traz ao consumidor a contraprestação da cobertura de pagamento do saldo devedor ou até mesmo amortização no caso de sinistro, fato que afasta qualquer natureza de abusividade.
4. A capitalização mensal de juros é permitida desde 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001, uma vez expressamente pactuada. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que se considera como pactuada a capitalização mensal de juros se a multiplicação por doze meses da taxa de juros mensal for inferior à taxa anual prevista na avença.
5. Embora o princípio da pacta sunt servanda seja mitigado nas relações consumeristas em face da hipossuficiência da consumidora, as disposições contratuais não podem ser simplesmente desconsideradas em benefício de uma das partes. Assim, ante a ausência de qualquer prova no sentido de que as taxas de juros sejam abusivas, mostra-se incabível a pretensão à redução das taxas previstas na avença.
6. Recurso desprovido.